Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707398-37.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDECARD S/A APELADO: FSW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de Id. 17946106, no qual o apelante solicita a retirada do processo de julgamento na pauta virtual, e considerando o disposto no art. 123, parágrafo único, do RI/TJDFT, determino à Secretaria a retirada do processo e a sua inclusão em uma das sessões presenciais a se realizar após o retorno da normalidade das atividades do Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator